Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Cláusula penal exorbitante colide com os princípios do equilíbrio, da equivalência e da proporcionalidade abrigados nos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
II. A retenção de 15% dos valores pagos pelo promitente comprador, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização.
III. De acordo com a jurisprudência dominante, na hipótese em que a promessa de compra e venda é resolvida por culpa do promitente comprador os juros de mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.